Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711852-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL E DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. Constatado nos autos que a paralisação do processo não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de culpa exclusiva do Poder Judiciário, que não apreciou pedido de citação por meio de Oficial de Justiça, não há que se falar em prescrição intercorrente. 3. Não se aplica a Lei n. 4.567/2011 ao caso, pois o Processo Administrativo tramitou em 2001 e 2002, anteriormente à citada Lei. 4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, asseverando que a mora da citação do recorrente não de seu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário, mas sim de forma concorrente, uma vez que o recorrido deixou de se manifestar nos autos por 15 (quinze) anos. Pede, assim, seja declarada a prescrição por citação tardia, extinguindo o feito com resolução do mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à invocada afronta ao artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da prescrição por citação tardia, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028